Tribunal: TCU
Processo: 023.691/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou irregulares as contas dos recorrentes condenou-os em débito e aplicou-lhes multa em razão de pagamentos indevidos para fornecimento, implantação e instalação de módulos operacionais (MOP) nos aeroportos de Teresina/PI e Juazeiro do Norte/CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração em Tomada de Contas Especial, interposto por Robson Luís Perciano Bezerra e Júlio Carpentieri, contra o Acórdão 12535/2019-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negarlhe provimento; 9.2. alertar a Advocacia -Geral da União (AGU) para que, no momento da execução do presente título, se atente à existência do Processo 0000914-35.2013.4.02.5006/ES, o qual trata da mesma dívida constituída por este acórdão; 9.3. dar ciência aos recorrentes e demais interessados a respeito do inteiro teor deste acórdão, informando que esta deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, este Tribunal poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias impressas.